Tribunal: TJDFT
Processo: 0749788-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749788-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AUGUSTO CESAR GOMES, AUGUSTO JOSE GARCIA DA SILVA, AURIVALDO DA SILVA LOPES, BARNABE MALAQUIAS DE SOUZA, BARTOLOMEU ANTONIO DE SOUZA, BARTOLOMEU VIEIRA DAS CHAGAS, BENEDITO ALMEIDA DE GOES, BENEDITO DA SILVA COSTA, BENEDITO LOPES PITANGA, BENEDITO PEREIRA DE SALES, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0706649-45.2022.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ora agravante e rejeitou a alegação de prescrição e determinou a aplicação do IPCA-E para correção monetária até 8.12.2021, quando deverá ser aplicada a Taxa Selic. O agravante sustenta que se aplica ao caso o prazo prescricional de cinco anos e que a formulação de requerimento para execução de obrigação de fazer não interrompe o prazo aplicável à pretensão relativa à obrigação de pagar. Afirma que a pretensão executiva foi interrompida em 28.2.2013 e, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, voltou a ser contada, pela metade do prazo, que se encerrou em 9.4.2022. Sustenta que o cumprimento de sentença foi ajuizado apenas em 27.5.2022, de modo que a prescrição se consumou. Acrescenta que há violação à coisa julgada na aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, considerando que o título executivo prevê a aplicação da TR. Requer o recebimento do recurso e o deferimento de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e extinguir o feito pelo reconhecimento da prescrição ou determinar a incidência da TR como índice de correção. Preparo não recolhido em razão da isenção. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 168794723 dos autos de origem): DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que move AUGUSTO CESAR GOMES e outros, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese ilegitimidade ativa em razão de ausência de comprovação de filiação ao Sindicato em data anterior ao ajuizamento da ação principal, a prescrição da pretensão executiva e o excesso de execução em razão do uso de base de cálculo equivocada e da inclusão de período não devido (dezembro de 2008), em face da implementação da obrigação; e utilização de índice de correção monetária diverso do deferido no título executivo, a necessidade de suspensão da tramitação em razão do Tema 1170 do Supremo Tribunal Federal (ID 140393164). Com a impugnação foram juntados documentos. Os autores se manifestaram sobre a impugnação no ID 142989974 e ID 152137802, arguindo em resumo que não é necessária a comprovação da filiação ao Sindicato, pois este representa toda a categoria, que atenderam ao período estipulado no título executivo, razão pela qual deve ser incluído o mês de dezembro de 2008, que a TR foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, não podendo mais ser utilizada. O réu juntou as fichas financeiras dos autores (ID 166960347). É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se as questões de ordem processual. O réu requereu a suspensão do feito em razão do tema 1.170 do STF, mas conforme destacou a autora não houve determinação de suspensão dos processos referente a essa temática. Evidentemente que o excessivo número de decisões proferidas pelos tribunais sobre essas questões e, em alguns casos divergentes ou com modificações de entendimento, tem gerado um verdadeiro tumulto, principalmente porque algumas normas do Código de Processo Civil são desconsideradas. No caso dos juros de mora, efetivamente o entendimento a ser firmado pelo Supremo Tribunal Federal impactará diretamente neste processo e em outros com a mesma temática, mas como não houve determinação de suspensão, indefiro o pedido formulado pelo réu. O réu arguiu a ilegitimidade ativa dos autores, em razão da ausência de comprovação de filiação ao Sindicato autor da ação principal à época do ajuizamento. Todavia, da própria documentação acostada aos autos pelo réu no ID 166960347 – fichas financeiras dos autores, verifica-se a contribuição sindical de todos eles ao Sindicato autor. Assim, não há que se falar em ilegitimidade ativa. O réu alegou também que a pretensão executiva está prescrita, pois o título executivo transitou em julgado em 16/11/2012 e esta execução iniciou-se 10 (dez) anos após. Todavia, conforme esclarecem os autores, foi intentada execução coletiva em 28/02/2013, extinta sem resolução do mérito com trânsito em julgado em 08/10/2019. Referido cumprimento coletivo interrompeu a contagem do prazo para a prescrição da pretensão executiva, que só voltou a correr em 08/10/2019. Logo, diante do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, é de se ressaltar que não se consumou a prescrição, conforme entendimento da Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”. Logo, não ocorreu a prescrição da pretensão executiva. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva com fundamento no título estabelecido na ação coletiva de n° 2010.01.1.025679-5 (0012864-52.2010.8.07.0001), promovida pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal – SAE/DF, que tramitou no Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na qual foi declarado o direito dos servidores, filiados ao Sindicato, ao recebimento do adicional noturno calculado sobre o valor da remuneração, e condenado, o réu, ao pagamento das respectivas diferenças referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008. O réu arguiu a existência de excesso de execução em razão do uso de base de cálculo equivocada, da inclusão do mês de dezembro de 2008, quando a obrigação já havia sido implementada, e em face da não utilização da TR como índice de correção monetária fixada pelo título executivo. Já os autores arguem que obedeceram ao período estipulado no título executivo e que a TR foi considerada inconstitucional pelo STF, não podendo mais ser aplicada ao caso. Quanto ao argumento de excesso de execução em razão da utilização equivocada da remuneração como base de cálculo para o adicional noturno, defende o réu que deve ser utilizado apenas o vencimento, conforme artigo 85 da Lei Complementar n. 840/2011, sendo indevida a inclusão nesta base de rubricas temporárias. A norma indicada, todavia, possui a seguinte redação no ponto: Art. 85. O serviço noturno a que se refere o art. 59 é remunerado com acréscimo de vinte e cinco por cento sobre o valor da remuneração ou subsídio da hora trabalhada. Outrossim, o título executivo assim decidiu: b) JULGAR PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para declarar o direito dos servidores filiados ao SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF ao recebimento do adicional noturno calculado sobre o valor da remuneração, bem como para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das respectivas diferenças referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008 (art. 269, I, do CPC). A forma de cálculo indicada pelo réu, bem assim a sua base de cálculo, foi o próprio questionamento da ação de conhecimento original, eis que o adicional noturno era previamente calculado com base no vencimento dos servidores. O mérito da questão foi apreciado, estando ali expressamente previsto e fundamentado que esse adicional deve ser calculado com base na remuneração recebida pelos servidores. Referida decisão não foi alterada neste ponto em instâncias superiores. Não há, na decisão transitada em julgado, referência às parcelas que devem compor o conceito de remuneração no caso. Há, no entanto, jurisprudência citada que indica que a remuneração deve ser compreendida como o vencimento básico do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Referida limitação foi observada em sede de apelação. Veja-se, no ponto: EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELÃO CÍVEL. CARREIRA AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO: INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO EM SEDE ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR REMANESCENTE. 1. (...) 2. A base de cálculo do adicional noturno é a remuneração do servidor, considerado o vencimento do cargo efetivo e as vantagens pecuniárias de caráter permanente. Exegese dos artigos 7o, IX, 39, § 3o, da Constituição Federal, e 75 da Lei no 8.112/60, aplicável aos servidores públicos do Distrito Federal por força da Lei Distrital no 197/199. Precedentes do TJDFT. (...) Portanto, sem qualquer razão o réu quanto à utilização do vencimento como base de cálculo para o adicional noturno. Também não demonstrou ele que os autores utilizaram parcelas temporárias ou indenizatórias no seu cômputo. Quanto à inclusão do mês de dezembro de 2008, verifica-se que, de fato, o título executivo o incluiu em seu dispositivo. Todavia, o réu comprovou que neste mês a obrigação foi implementada, informação essa aliás que os autores não questionaram. Dessa forma, permitir a inclusão do mês referido nos cálculos é permitir enriquecimento sem causa, pagamento em duplicidade às custas do erário público, o que não é possível aceitar. Assim, há excesso de execução quanto ao ponto. O réu afirma ainda que há excesso, pois os autores não observaram a coisa julgada, posto que utilizaram índice diverso do estabelecido no título judicial, mas os autores afirmam que devem ser observadas as decisões posteriores do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no tema 733 de que deve ser observada a coisa julgada e, mesmo que seja firmada posteriormente tese em sentido diverso, essa não se aplica automaticamente e há necessidade de desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios nele estão inseridos, portanto, deveria ser observada a coisa julgada, que neste caso, estabeleceu a TR. Todavia, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e também o Superior Tribunal de Justiça, em diversos casos distintos, vêm decidindo em sentido diverso, determinando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária por entenderem que não há violação à coisa julgada por se tratar de obrigação de trato sucessivo e a correção monetária ser verba acessória. Veja-se, a título de exemplo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena "é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios". Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E em vez da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1655180, 07304539620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO APONTADA EM AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESOBEDIÊNCIA AO PRAZO RECURSAL DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. DIREITO INTERTEMPORAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. MP 2.180-35/2001. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO, INCLUSIVE EM EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA FORMADA NO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. (...) 5. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015.). Agravo interno conhecido em parte e improvido. (AgInt no REsp 1577634/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016).” Assim, em que pese entendimento contrário desta juíza de que a alteração do índice de correção monetária necessitaria de ação rescisória prévia com este objetivo, tendo em vista os inúmeros julgados de cortes superiores determinando a aplicação do IPCA-E, este índice deverá ser utilizado para a correção monetária até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic, tendo em vista a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Não há, portanto, excesso quanto a este ponto. Verifica-se assim que nenhuma das partes apresentou o valor devido corretamente. Os autos deverão então ser remetidos à Contadoria Judicial, para que esta informe o valor devido, devendo para tanto: 1) utilizar a remuneração dos autores como base de cálculo (vencimento + vantagens pecuniárias de caráter permanente); 2) excluir os valores referentes ao mês de dezembro de 2008; 3) utilizar o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a partir desta data a Taxa Selic; 4) atualizar os valores até agosto de 2022, data da planilha de cálculos apresentada pelos autores (ID 135187634). Sobrevindo os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. O Distrito Federal sustenta que a prescrição se consumou. Tem razão. O artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 estabelece que, nas Execuções ajuizadas em face da Fazenda Pública, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença na fase de conhecimento. Vejamos: Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, editou o Enunciado de Súmula 150 estabelecendo que o prazo prescricional da execução é o mesmo da ação. Transcrevo: Súmula 150 - Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. O art. 9o do referido decreto, por sua vez, determina que, interrompida a prescrição, o prazo prescricional recomeça a correr pela metade: Art. 9o. A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. A Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, exprime o entendimento de que o prazo prescricional não pode ser reduzido aquém de cinco anos, ainda que a interrupção ocorra na primeira metade do prazo: Súmula 383 - A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. No caso em tela, o título judicial exequendo transitou em julgado em 16 de novembro de 2012 (ID 126197595). O exequente requereu a intimação do executado para fornecer os documentos necessários para a execução da obrigação de fazer em 28 de fevereiro de 2013 (ID 126197596), mas ajuizou o cumprimento de sentença referente à obrigação de pagar apenas em 13 de julho de 2015 (ID 126197599). O cumprimento de sentença foi extinto sem resolução do mérito por decisão transitada em julgado em 8 de outubro de 2019 (ID 126197605). É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa” (REsp 1.301.935/DF): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. PRETENSÕES AUTÔNOMAS. INDEPENDÊNCIA DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. 1. O acórdão regional está em dissonância com a atual jurisprudência da Corte Especial deste Superior Tribunal, que, no julgamento do REsp 1340444/RS, pacificou o entendimento segundo o qual o prazo prescricional para a pretensão executória é único e o ajuizamento de execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo para a propositura da execução que visa ao cumprimento da obrigação de pagar. 2. No caso dos autos, a sentença proferida na ação de conhecimento transitou em julgado em 1o/6/2012, enquanto a execução referente à obrigação de pagar foi proposta em agosto de 2018, quando já transcorridos mais de cinco anos do trânsito em julgado da decisão exequenda, o que torna impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.804.754/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 23/3/2022.) (Destaquei.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DOS DADOS FUNCIONAIS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REsp 1.336.026/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INÉRCIA DO SINDICATO EM FORMULAR O PEDIDO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A TEMPO E MODO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - O Tribunal a quo apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - Não obstante a ocorrência de tumulto processual em face da juntada equivocada de documentos nos autos da execução da obrigação de fazer, tal fato não impediu ou dificultou o exercício do direito à execução da obrigação de pagar quantia certa, o que afasta a incidência da Súmula n. 106/STJ. IV - Reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado. V - Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI-Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 19/10/2018.) (Destaquei.) O prazo prescricional foi interrompido apenas em 13 de julho de 2015, 2 anos e 8 meses após o início de seu transcurso, de modo que é inaplicável a Súmula 383 do STF, que incide apenas nos casos em que a interrupção se dá na primeira metade do prazo prescricional. Desta forma, deve ser aplicado o art. 9o do Decreto no 20.910/1932, de modo que o prazo prescricional interrompido voltou a correr em 8 de outubro de 2019, pelo período de dois anos e meio, encerrando-se em 8 de abril de 2022. O cumprimento de sentença no 0706649-45.2022.8.07.0018 foi ajuizado apenas em 29 de maio de 2022, data em que aparentemente já estava consumada a prescrição da pretensão executiva. Assim, neste juízo de cognição sumária, entendo que há indícios contundentes de que a prescrição se consumou, circunstância que demonstra a probabilidade do direito alegado pelo agravante. O risco de dano, por sua vez, decorre diretamente do prosseguimento da execução, considerando que pode ser determinada a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. Portanto, em uma análise de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, entendo que deve ser suspensa a execução até o julgamento definitivo deste recurso, ocasião em que a alegação de prescrição será analisada de forma ampla, inclusive com a análise de eventual tese da parte agravada. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo requerido para suspender os efeitos da decisão recorrida e determinar a suspensão da execução. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 24 de novembro de 2023 16:38:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador